Tribunal: TJSP
Processo: 2052661-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de compra e venda de imóveis, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Decisão interlocutória que determinou a manifestação da parte autora quanto à ausência de resposta dos ofícios expedidos ao Serviço Notarial de Altamira/PR e à Caixa Econômica Federal, indeferindo o pedido de decurso de prazo para apresentação das respectivas

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de compra e venda de imóveis, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Decisão interlocutória que determinou a manifestação da parte autora quanto à ausência de resposta dos ofícios expedidos ao Serviço Notarial de Altamira/PR e à Caixa Econômica Federal, indeferindo o pedido de decurso de prazo para apresentação das respectivas respostas – Cabimento da interposição do recurso – Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça pelo sistema repetitivo – Especificação de provas – Prazo dilatório – Inocorrência da preclusão – Possibilidade de prorrogação pelo magistrado, enquanto destinatário das provas, no uso de seu poder discricionário – Arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – Homenagem aos princípios da ampla defesa, economia processual e instrumentalidade do processo – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.o do Código de Processo Civil – Demonstração da caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Benesse concedida – Recurso provido, em parte.